Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721097-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CLARO S.A., ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, LOJAS RIACHUELO SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E S P A C H O Visto. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO ALEXANDRE VILLA REAL contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA e outros, que indeferiu o pedido de tutela provisória de suspensão dos contratos de empréstimos e cartão de crédito. A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de ID 47440058. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante apresentou proposta de pagamento (ID 169563244 e ID 169584695), conforme definido em audiência de conciliação (ID 165006627). Caso o acordo seja consolidado, haverá a perda superveniente do objeto. Assim, suspendo o julgamento do agravo pelo prazo de 30 dias. Aguarde-se na Secretaria da 7a Turma. Após o decurso do prazo, deverá a Secretaria intimar o agravante sobre o acordo e/ou a manutenção do interesse no julgamento do agravo. Retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator